Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-82.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE TERAPIA INTENSIVA - UTI. URGÊNCIA DEMONSTRADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0706905-86.2025.8.07.0016, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. O fato relevante. Postula a agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir o Distrito Federal fornecer leito de UTI, nos termos da prescrição médica apresentada. Alega que já se encontra inserida na lista de espera de leitos da CERIH/SES/DF, no entanto, encontra-se internada no Hospital Regional do Gama em estado grave de saúde com indícios de neoplasia maligna da mama, necessitando de maneira imediata a um leito de UTI com suporte especializado adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da urgência na transferência da agravante para leito UTI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 196, da Constituição Federal estatui que a saúde é direito de todos e um dever do Estado, que deve garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Por seu turno, a Lei Orgânica do Distrito Federal reforça esse direito nos artigos 204 e 207, devendo a assistência médica prevista na Lei 8.080/90, portanto, ser provida em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal, incluindo o fornecimento de medicamentos necessários à saúde do indivíduo.
5. No caso, a Agravante encontra-se internada no Hospital Regional do Gama cujo relatório médico (ID 68081168, pág. 17-18) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte de cirurgia torácica e de mastologia, relatando o médico responsável que a paciente se encontra em quadro clínico grave apresentando “dispneia secundária a derrame pleural volumoso à direita, carcinoma infiltrante de mama direita, sepse de foco pulmonar (...) opacidades em vidro fosco com hiperdensidade sugestiva de padrão de fibrose pulmonar associadas a bronquiectasias difusas, acometendo todo o parênquima pulmonar (...), notando-se piora importante em relação a exames de imagem anteriores.”
6. Nesse contexto, ante as especificidades do caso, confirma-se as razões da tutela antecipada deferida para dar parcial provimento ao agravo de instrumento. Destaca-se que o cumprimento da antecipação da tutela, no curso dos autos, não gera perda do objeto ou falta do interesse de agir, o qual subsiste quanto à confirmação dos efeitos da tutela, uma vez que necessária a prestação jurisdicional final para estabelecer a responsabilidade definitiva do ente federativo em fornecer o necessário tratamento de saúde da agravante. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1894094.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento provido para, confirmando a antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promova a internação da paciente em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenda suas necessidades, preferencialmente na rede pública ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas.
8. Sem custas, considerando a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente (ID 67668806). Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ) .
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894094, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 22.07.2024.